Tribunal: STF
Processo: HC 113021
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do Relator, que indeferiu a medida liminar pleiteada pelo impetrante. Incidência do enunciado da Súmula nº 691/STF. Decisão posterior que tornou prejudicada a impetração nesse particular. Writ substitutivo de recurso ordinário constitucional em relação ao remanescente. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Writ extinto.



    1. Incide, na espécie, em relação ao HC nº 230.277/SP, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Diante de decisão posterior no referido habeas corpus, a presente impetração não pode mais subsistir em relação àquele writ. A decisão proferida, em casos como esse, substitui a decisão precária que a precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos, não cabendo à Corte a análise dos fundamento da decisão subsequente, dada a ausência de aditamento formal da impetração, o que a torna prejudicada neste particular. Precedentes.



    3. Em relação ao HC 218.240/SP, verifico que se cuida de impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    4. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



    5. A questão alusiva ao excesso de prazo, outrossim, encontra-se igualmente superada, diante da prolação, pelo juízo do feito, da sentença condenatória. Precedentes.



    6. Habeas corpus extinto, nesse particular, por inadequação da via processual eleita.